Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. Se há elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pelas infrações penais imputadas, bem como avaliar a dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, que foram corroboradas por testemunha, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
5. Embora a reprimenda estabelecida seja inferior a 04 (quatro) anos, tratando-se de réu com maus antecedentes, e desfavoráveis as consequências do crime, fixou-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, o que se coaduna com entendimento jurisprudencial desta 3a Turma Criminal.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.